Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FEITO NA PEÇA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. MÉRITO. ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. OBRIGAÇÃO DE PROPICIAR AO FILHO UMA VIDA DIGNA. ALIMENTANDO MENOR. DESPESAS PRESUMIDAS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser deduzido por meio da própria peça recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do art. 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo.

2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que atendam às necessidades básicas do requerente e seja compatível com as possibilidades do alimentante.

3. Constatando-se que o valor arbitrado pelo sentenciante se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de redução ou majoração do quantum fixado.

4. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Desse modo, sendo parcialmente procedente o pedido e não se mostrando irrisório o valor da causa (art. 85, § 8o, do CPC), o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação.

5. Na ação de alimentos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação multiplicado por 12 (doze).

6. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.

7. Apelação do réu conhecida e não provida. Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido.